Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717831-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GYANE DA ROCHA BOTTI, VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, FLAVIA DA ROCHA BOTTI AGRAVADO: SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA REGINA VIOLA DE CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GYANE DA ROCHA BOTTI, VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA e FLAVIA DA ROCHA BOTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da parte agravada, SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO, que rejeitou a impugnação da parte agravante e homologou o laudo de avaliação exarado pelo Oficial de Justiça no ID 177098327, p. 68. Alegam as agravantes, em síntese, que na origem o imóvel penhorado fora avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), valor este que restou homologado pelo Juízo a quo. Pontuam que a avaliação do bem se mostrou bastante superestimada em relação ao valor de mercado, o que tem o condão de prejudicar futura realização de hasta pública. Salientam o interesse de que o imóvel seja alienado pelo maior valor possível. Contudo, defendem que o valor apresentado se encontra muito acima da realidade do mercado imobiliário local, pois administram o bem em questão e têm total ciência de sua atual situação e dos demais imóveis da região. Apontam, ainda, que ausência de registro do imóvel constrito e de georreferenciamento que comprove o tamanho da área. Aduzem também que a terra é improdutiva e o estado de conservação do imóvel não condizente com o valor impugnado. Trazem, outrossim, outras avaliações comparativas. Com base nesses e em outros argumentos, indicam vícios no laudo homologado pelo Juízo de primeiro grau. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para que seja reformada a decisão agravada, no sentido de homologar como valor do imóvel a quantia de R$ 864.500,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais). Subsidiariamente, requestam que seja deferida a realização de nova ou correção da avaliação do imóvel em comento. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 5866798 e 5866799), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelas agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque o que vindica a agravante, em suma, é infirmar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID177098327), a qual fora realizada em 15/9/2023 e, de maneira pormenorizada, descreveu as características do imóvel e citou referências de outros imóveis congêneres (CPC, art. 872), tendo valorado o bem em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). A mera indicação de imóvel situado na região com preço abaixo do apontado no laudo de avaliação não é suficiente para infirmá-lo, considerando que os bens imóveis, em geral, não mantêm exatamente as características da unidade avaliada, sem olvidar da totalidade da área, proximidade de área urbana, comércio, facilidade de acesso, dentre tantos outros fatores relevantes para compor uma avaliação deste viés. Além da fundamentação expendida na decisão recorrida para rejeição da impugnação das recorrentes - a saber: “a avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça Avaliador detém fé pública e presunção de imparcialidade, de veracidade e de legitimidade” - não vislumbro potencial prejuízo ao resultado útil do processo em o imóvel ser submetido à hasta pública por um valor supostamente mais valorizado. Essa apreensão extraída em cognição bastante sumária da causa, nesta fase processual, converge para o indeferimento da tutela de urgência almeja, o que não implica necessariamente no desprovimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito, que será enfrentado em maior profundidade, após a instauração do contraditório e da ampla defesa também nesta Instância recursal. As teses sustentadas para infirmar a conclusão da oficiala da justiça no laudo impugnado - vícios na avaliação: ausência de registro – cessão de posse, georreferenciamento, terra improdutiva, estado do imóvel, comparação com outras avaliações, etc. - demandam uma verticalização na cognição, sobretudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar às partes litigantes uma participação isonômica, dialética e influente para melhor aferição da ocorrência casuística de ao menos uma das hipóteses do art. 873 do CPC no particular. Assim, especialmente diante da não demonstração de plano da ocorrência de erro do oficial de justiça avaliador, não se colhe razões plausíveis para o deferimento do provimento de urgência nos moldes requeridos. A propósito, convém mencionar alguns precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, podem servir de farol para a resolução do mérito deste agravo de instrumento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO. ISOLADA IMPUGNAÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS NO LAUDO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NÃO ESPECIFICADOS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 873, a nova avaliação do bem só é possível sob certas condições: a) caso uma das partes alegue de forma fundamentada a existência de erro ou má-fé na avaliação original; b) se houver uma mudança de valor do bem após sua primeira avaliação, ou se; c) o juiz tiver dúvidas razoáveis sobre o valor inicialmente atribuído ao bem. II. No caso concreto, a alegada desvalorização do imóvel ocorrida entre 2016 e 2023 contrasta com a avaliação anterior de 28 de junho de 2016, e se mostra infundada, uma vez que o bem foi previamente avaliado em R$ 1.800.000,00 e, atualmente, está avaliado em R$ 2.160.000,00, o que contradiz à alegação de desvalorização. III. Nas hipóteses de execução de sentença com penhora de imóveis, em que o laudo de avaliação é elaborado por Oficial de Justiça, uma impugnação efetiva exige fundamentação robusta que vá além de suposições ou informações genéricas sobre o valor do metro quadrado na região, necessitando da descrição das características únicas do imóvel; ademais, uma contestação superficial, carente de suporte probatório, não possui a capacidade de refutar as conclusões do relatório avaliativo, produzido por um Oficial de Justiça Avaliador investido de fé pública, cujas informações produzidas são intrinsecamente consideradas legítimas e verídicas. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1845730, 07516706420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Insurge-se a agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, cujo laudo foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, bem como a infraestrutura urbana da região, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Ademais, o valor indicado pela parte agravante é maior do que de imóveis de metragem superior, listados pelos Oficial de Justiça. 2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que "a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert" (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). 3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. (Acórdão 1831951, 07496301220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. APURAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO. LAUDO PERICIAL. CONSISTÊNCIA TÉCNICA. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. I. Deve ser mantida a homologação de laudo pericial elaborado de acordo com as diretivas do artigo 473 do Código de Processo Civil e que não se ressente de falhas ou imprecisões técnicas hábeis a comprometer a sua aptidão probatória. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1810763, 07314703620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Diante do exposto, não reputando presentes, ao menos nesta análise rarefeita da controvérsia, todos os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator